Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. TEMA N. 837 do STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há contradições no acórdão, que manteve a sentença de improcedência do pedido de reparação de dano moral, ao considerar, com base na apreciação acurada do conjunto probatório, que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
3. Inexiste omissão no aresto, no tocante à afetação do Tema n. 837 com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para julgamento, uma vez que o ministro relator não determinou o sobrestamento dos processos.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Indeferido o requerimento de suspensão do processo.